Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-56.2020.8.11.0038
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000959-56.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000959-56.2020.8.11.0038

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE ARAPUTANGA

Recorrente(s): PABLO JUNIO COSTA (cadastrado nome errado RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA)

Recorrido(s): ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE CONTRATO E TERMO PÚBLICO DE CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO – MUDANÇA DE TESE – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ – CONTRATAÇÃO E CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADAS – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de contrato celebrado entre o cedente e o consumidor, bem como termo público de cessão de crédito, contendo nome do devedor, número do contrato, vencimento e valor da dívida,
a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, especialmente quando a tese inicial é de negativa de relação jurídica e, em recurso, muda-se a tese inicial para alegar dívida prescrita, o que não se coaduna com a boa-fé e com a fixação da tese a ser julgada, pois a sentença se vincula aos termos do pedido.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve a prática de qualquer ato ilícito, pois houve a juntada de contrato devidamente assinado e comprovação dos termos da cessão de crédito, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora;

REVOGO E TORNO sem efeito a liminar deferida.

DETERMINO que retifique-se o nome da parte autora, uma vez que o cadastrado fora o do causídico

Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que “que além de nunca ter firmado contrato com a empresa recorrida, pode constatar que possivelmente estelionatários utilizaram dos seus dados pessoais e promoveram aquisições em seu nome sem a sua autorização, conhecimento e/ou consentimento”.

Alegou que “mesmo que o recorrente tivesse realizado o suposto financiamento, ainda assim a permanência da restrição do débito seria indevida, em virtude da prescrição quinquenal”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação, da cessão e do inadimplemento.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

E, no caso, houve a juntada de Comprovante de Débito e Termo de Autorização de Cobrança de Prêmio de Seguro com o cedente Losango relativos a financiamento de valores para compra, além de termo público de cessão de crédito, instruído com comprovante de notificação quanto aos termos da cessão de crédito e da restrição, se tratando de assinatura idêntica, tal como fundamentado na sentença.

Diante da juntada de contrato celebrado entre o cedente e o consumidor, bem como termo público de cessão de crédito, contendo nome do devedor, número do contrato, vencimento e valor da dívida, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Com efeito, havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, especialmente quando a tese inicial é de negativa de relação jurídica e, em recurso, muda-se a tese inicial para alegar dívida prescrita, o que não se coaduna com a boa-fé e com a fixação da tese a ser julgada, pois a sentença se vincula aos termos do pedido.

Mesmo porque, conforme se verifica por meio da notificação encaminhada a restrição ocorreu em relação à parcela 01.01.2016 e, assim, não há se falar em prescrição, pois a ação fora proposta em 10.09.2020 quando sequer decorridos 05 (cinco) anos, de modo que não há se falar em dívida, sendo a improcedência devida também por este fundamento.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022